Tribunal: TJMT
Processo: 1050783-90.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050783-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[QUALITEC CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ: 05.959.975/0001-65 (RECORRENTE), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE.
CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO E REEMISSÃO DE FATURA COM EXCLUSÃO DE ENCARGOS MOTIVADA PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Não

há

interesse

recursal
para a
pretensão
de
que
a
parte
reclamada

cancele o parcelamento da fatura e a reemita
, com a
exclusão
de
encargos
de mora e
abatimento
das
parcelas

já

pagas
pela parte
reclamante
,

com

fundamento
de que a
ordem
judicial

já

foi

cumprida
.
Precedentes
do STJ
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas
e
honorários

sucumbenciais
,
fixados

em
R$800
,00
(
oitocentos

reais
).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1050783-90.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO ITA
UCARD S.A.

Recorrido
:
QUALITEC CLIMATIZACAO LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

QUALITEC CLIMATIZACAO LTDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO ITAÚCARD
S.A.

Sentença

proferida
no ID 198146654/PJe2.
Concluiu
que a
parte

reclamante

comprovou

nos
a
utos
a

existência
do
parcelamento
, no
exato
valor da
fatura e, diante da ausência de impugnação pela parte

Reclamada
,
deve

ser

presumida

como

verdadeira

a

alegação

fática
de que
não

houve
a
sua

contratação
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos da ini cial para determinar o cancelamento do parcelamento da fatura

referente

a

agosto
de 2023, no valor de R$ 4.664,46, com
vencimento

em
10/08/2023
, sua

reemi
ssão
,
com
a

exclusão
de
encargos
de mora e
abatimento
das
parcelas

já

pagas
pela
parte

autora
.

A
p
arte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID198146655/PJe2.
Sustentou
que: a)
ao

tomar

conhecimento
do
parcelamento

realizado
,
efetuou o cancelamento do parcelamento e estorno dos juros

na

fatura
do
reclamante
; b)
não

houve

prejuízo

ao

reclamante
,
tend
o

em
vista que
os

valores

foram

reconhecidos
e
deduzidos
,
sendo
a
fatura

regularizada
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação do reclamado

na

obrigação
de
fazer
,
tendo

em
vista que
já

foi

regularizada
.

A
parte

recl
amante

mesmo

intimada

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Não

há

interesse

recursal
.

Se
a
obrigação
de
fazer

já

foi

cumprida
,
não

há

qualquer

prejuízo
à
parte

recorrente
,
pois
,
logicamente
,
não

haverá

a

incidência
da
multa
e dos
demais

desdobramentos

coercitivos
,
já
que
estas

penalidades

somente
se
aplicam

em

caso
de
descumprimento
.

Portanto
,
não

há

razão
para
afastar

a
condenação na

obrigação
de
fazer
(estabelecida na fase de conhecimento)
,
cuj
o

cumprimento
será

a
nalisado
pelo

juízo
da
execução
,
se
houver
pedido de cumprimento da sentença
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$800,00 (
oitocentos

reais
).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
n
o
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024